Tribunal: STF
Processo: RHC 56011
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
CHEQUE  SEM  PROVISÕES  DE  FUNDOS.  ALEGAÇÃO   REFERENTE
A AUSÊNCIA  DE  FRAUDE DO  EMITENTE E  DE  PAGAMENTO  PARCIAL  ANTES
DO OFERECIMENTO DA DENUNCIA. CIRCUNSTANCIAS QUE ESTAO SENDO INDAGADAS
NA INSTRUÇÃO,  PORQUANTO  NENHUMA  DELAS  SE  ACHA  ARRIMADA   EM
PROVA DOCUMENTAL INEQUIVOCA.
          - O "HABEAS CORPUS" NÃO E O MEIO  ADEQUADO  PARA  IMPEDIR
A INQUIRIÇÃO  DE  TESTEMUNHA,  QUE  SE  REPUTA  PROIBIDA  DE  DEPOR.
ACONTRADITA DEVE SER FEITA NOS TERMOS DO ART. 214 DO CÓDIGO DE
PROCESSOPENAL.
          - RECURSO IMPROVIDO.